Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003960-87.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE JÁ HAVIA REJEITADO EMBARGOS ANTERIORES DA MESMA PARTE. REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DE AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA, CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JULGADO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DA PROVA E DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra acórdão que já havia rejeitado anteriores embargos declaratórios da mesma parte, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar os primeiros embargos de declaração, especialmente quanto às teses de ausência de prova mínima do recorrido, culpa exclusiva do consumidor e alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
4. No caso, inexiste qualquer vício no acórdão ora embargado. O julgamento originário afastou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, ao consignar que o conjunto probatório documental era suficiente para o deslinde da controvérsia e que a prova testemunhal não se mostrava útil nem necessária. No mérito, registrou que a versão defensiva da clínica, inclusive quanto ao alegado cancelamento imotivado e à realização das extrações em datas distintas, não encontrava amparo nos documentos dos autos.
5. Os primeiros embargos de declaração da clínica já haviam sustentado exatamente as mesmas teses ora reiteradas: omissão quanto à ausência de prova mínima e à culpa exclusiva do consumidor, bem como contradição entre o indeferimento da prova oral e a conclusão de ausência de suporte documental para a defesa. Tais alegações foram expressamente rejeitadas no julgamento anterior, que afirmou inexistirem omissão, contradição ou erro material, por terem sido enfrentados os pontos relevantes da controvérsia.
6. A nova insurgência não revela vício do julgado, mas mera reiteração de inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscutir a valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
7. Caracteriza-se, portanto, o caráter manifestamente protelatório do recurso, porquanto a parte embargante insiste na repetição de questões já apreciadas e decididas, sem indicação de defeito novo ou efetivo no acórdão embargado.
8. Cabível, assim, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão nem contradição em acórdão que rejeita embargos de declaração quando já foram suficientemente enfrentadas as questões relevantes devolvidas a julgamento. 2. A reiteração, em novos embargos, das mesmas teses já examinadas e rejeitadas evidencia intento de rediscussão do mérito e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante: TJMT, N.U 1013185-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003960-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 996.390.171-91 (RECORRIDO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026